Tribunal: TJMT
Processo: 1028438-49.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA A POSTERIORI– PROVA UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – ATENDIMENTO MÉDICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.
O Boletim de ocorrência do acidente e a documentação medica, somados ao laudo pericial judicial, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre as lesões da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu.
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:61280495; proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1028438-49.2019.8.11.0041, proposta por DANIEL JANUÁRIO FELIX, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (18.03.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Fixou a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor do autor, sendo o demandante isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, tendo suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.
Em suas razões de ID.:61280497, alega: i) não comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; (ii) que o boletim de ocorrência fora elaborado 06(meses) meses após o sinistro, não podendo ser considerado prova cabal do acontecimento do acidente, tratando de prova unilateral. Preparo devidamente recolhido id. 61280498.
O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. 61280501, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, com majoração recursal.
.
Síntese necessária.
DECIDO.
A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.
Em síntese, arguiu a apelante, preliminarmente, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada, uma vez que a parte autora deixou de juntar aos autos documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida; alegou ainda, que o boletim de ocorrência fora elaborado 06(meses) meses após o sinistro, não podendo ser considerado prova cabal do acontecimento do acidente, tratando-se de prova unilateral.
Pois bem.
Em análise aos autos, tenho que não merece provimento o recurso interposto, devendo-se manter incólume a r. sentença, uma vez que existem no autos, provas que corroboram a narrativa do acidente.
No caso em exame, o autor, ora apelado, alega que sofreu acidente de trânsito em 18.03.2019, que teria culminado em sua invalidez permanente. Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou Certidão de Ocorrência no id.61280464; Prontuário de Atendimento Médico, id: 61280466;
Realizada a perícia médica por Médico Perito do Juízo – Dr. Marcos Sucena - CRM/MT 3533, atestou que há debilidade permanente e parcial Incompleta, definida como média (50%) no “PÉ ESQUERDO” sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial. (ID.61279546)
Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, id. 61280485.
A teor do que dispõe a Lei n.o 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, basta a simples prova da ocorrência do acidente automobilístico, que fora demonstrado nos autos.
"Art. 5o “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Dessa forma, o boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da ação, mormente quando há nos autos provas suficientes para a demonstração do sinistro e seu nexo com a incapacidade resultante ao Recorrido, conforme artigo 5o da Lei n. 6.194/74.
Conforme se assevera, a lei n. 6.194/74 não estabelece o boletim de ocorrência como única prova para a demonstração do nexo causal entre o sinistro e os danos decorrentes, exigindo, tão somente, que o segurado demonstre, por qualquer meio de prova, simples inclusive, a existência dos pressupostos da cobertura do seguro.
Aliás, a jurisprudência é uníssona nesse sentido:
'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.' (Ap 53318/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)
Colaciona-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado do Mato Grosso:
'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE - ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. Descabe a majoração dos honorários advocatícios fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.' (Ap 47535/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)
'RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No. 474 DO STJ – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETARIA SENTENCIADO CORRETAMENTE – MAJORAÇÃO HONORARIOS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - O próprio boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da demanda visando o recebimento de seguro obrigatório, podendo o acidente ser comprovado por outros meios de provas, como o boletim médico, exames e laudo pericial, não havendo que se falar de ausência de prova do nexo causal, ainda mais quando o laudo judicial o faz. - Aplica-se o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores a 70% para a lesão, sobre o valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida em comparação com o membro contra-lateral saudável, qual seja 50% de 70%, sobre o montante de R$ 13.500,00. -Correto o termo inicial da correção monetária na data do acidente, em consonância com o que estabelece a Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça; -Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2 do novo CPC.' (Ap 60737/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)
Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.
Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.
E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.700,00 (mil e setecentos reais), sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.
Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.700,00 (mil e setecentos reais).
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.